Tribunal: STF
Processo: Rcl 65563
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eternit S/A (em recuperação judicial) e Companhia Sulamericana de Cerâmica S/A – CSC (em recuperação judicial), em 7.2.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0010187-51.2022.5.03.0143, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252 , Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550.



O caso



    2. Em 3.10.2023, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Processo n. 0010187-51.2022.5.03.0143, deu provimento ao recurso ordinário interposto por Sami Sanchez contra Eternit S/A e Companhia Sulamericana de Cerâmica para “declarar nulo o contrato de representação declarando-se a continuidade do vínculo empregatício”, julgou prejudicado o exame do recurso das empresas rés e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem:



    “REPRESENTANTE COMERCIAL. VÍNCULO DE EMPREGO. Para a configuração do vínculo de emprego é necessária a presença de todos os pressupostos fático-jurídicos, como previsto nos arts. 2º e 3º da CLT, consubstanciados no trabalho prestado por pessoa física, de forma pessoal e não eventual, com subordinação jurídica e mediante onerosidade. No presente caso, o reclamante logrou êxito em comprovar que não houve solução de continuidade na relação travada entre as partes, sendo certo que não se tratava de representação comercial autônoma, mas sim de verdadeira relação de emprego” (fl. 142, e-doc. 30).



    Em 18.12.2023, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de Juiz de Fora julgou “PROCEDENTES, EM PARTE, os pedidos formulados por SAMI SANCHES em face de ETERNIT S/A e COMPANHIA SULAMERICANA DE CERÂMICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para condená-las solidariamente, a quitarem, prazo legal, como for apurado em liquidação de sentença /arbitramento, com atualização monetária e juros legais” (fl. 174, e-doc. 30).



    Sobre o vínculo de emprego, salientou:



    “DO VINCULO DE EMPREGO E CONSECTÁRIOS LEGAIS O e. TRT3, por sua 5ª Turma, reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, declarando nulo o contrato de representação comercial noticiado, com a continuidade da relação de emprego, devendo ser procedida a correta anotação da CTPS, fazendo constar como data de demissão 31 de dezembro de 2020 – uma vez iniciado o contrato de emprego em 13 de fevereiro de 1995, no prazo de 10 dias contados de sua intimação, sob pena de fixação de astreintes, como se lê no id. 0322562. Ressalte-se, desde já, que na ação distribuída sob o n. 0011607- 91.2022.5.03.0143, cuja continência foi reconhecida pelo juízo, com ordem de reunião à presente demanda, o reclamante pleiteia, com base no vinculo de emprego que pretende ver reconhecido: diferenças de comissões pela falta de mercadoria em estoque, em percentual estimado de 20%; adicional de inspeção na forma do artigo 8º da Lei 3207/57; horas extras excedentes à 8ª diária e 44ª semanal e intervalo intrajornada. Do conjunto probatório, deduzo que o salário contratual do autor, no período, era de R$ 3.607,45, devendo ser esse valor devidamente atualizado conforme reajustes previstos nas CCT’s 2016-2020. Nesse sentido, declarado o vínculo da admissão até 31 de dezembro de 2020, fará jus o obreiro, observados os limites da(s) exordial(is), pronunciada a prescrição quinquenal, acolhendo a prescrição quinquenal referente às pretensões anteriores a 07.03.2017, nos termos do artigo 487, II do CPC” (fls. 167-168, e-doc. 30).



    Contra essa decisão, Sami Sanchez interpôs recurso ordinário (fls. 193-205, e-doc. 30), pendente de julgamento.



    Eternit S/A (em recuperação judicial) e Companhia Sulamericana de Cerâmica S/A – CSC (em recuperação judicial) opuseram embargos de declaração (fls. 206-210, e-doc. 30), pendentes de julgamento.



    3. As reclamantes alegam que “o V. Acórdão proferido pelo C. TRT da 3ª Região, ao reformar a R. Sentença de improcedência da Ação e declarar a existência de um suposto vínculo empregatício entre as partes (período de 01.12.2015 a 31.12.2020), violou frontalmente o entendimento consolidado por esse C. STF na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI’s 3991 e 5625, RE 958.252 (Tema 725, Repercussão Geral), bem como nas ADC’s 66 e RE 606.003-RG (Tema 550)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que “a Justiça do Trabalho simplesmente ignorou a existência de um contrato de representação comercial regularmente negociado, implementado, firmado e fielmente cumprido entre as partes durante anos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Esclarecem “que o V. Acórdão proferido pelo C. TRT, de caráter interlocutório, determinou retorno dos autos à origem para julgar o mérito dos pedidos, mas o tema relacionado ao vínculo empregatício esgotou as instâncias ordinárias sobre a matéria (não obstante ainda exista a possibilidade de recorrer às instâncias extraordinárias do C. TST e esse E. STF, conforme súmula 214 do C. TST – portanto não existe trânsito em julgado)” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustentam ser “evidente a aderência da presente Reclamação ao julgamento da ADPF 324, que considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego no caso de regular representação comercial (conforme é o caso em tela)” (fl. 3, e-doc. 1).



    Insistem que “a relação de Representação Comercial foi regular, válida e expressamente formalizada (via contrato de prestação de serviços, sendo a empresa contratada devidamente inscrita no CORE-MG) pelas partes, de boa-fé, e perdurou durante longos 5 anos, sem qualquer oposição do Reclamado, que, aliás, sempre representou também outras empresas atuantes em outras áreas” (fl. 9, e-doc. 1).



    Anotam que, “no julgamento do RE 606.003/RS, esse C. STF firmou a tese de que a relação entre representante e representado comerciais possui natureza meramente comercial (civil)” (fl. 20, e-doc. 1).



    Requerem medida liminar “para que seja: (a) cassado o V. Acórdão Regional que declarou o vínculo empregatício, ou (b) determinado que o mesmo Regional profira novo julgamento, observando as diretrizes dessa Corte Suprema, ou (c) determinada a suspensão imediata da tramitação da Reclamatória originária, sob pena de o feito continuar e ensejar a constrição indevida de patrimônio da Reclamante, em montante milionário” (fl. 21, e-doc. 1).



    No mérito, pedem seja “cassa[da] a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324, no Tema 725, na ADC 48 e no RE 606.003 / Tema 550, declarar a inexistência de vínculo de emprego, ou que seja determinado ao C. TRT que profira nova decisão, tudo em sintonia com o quanto vem sendo decidido por esse C. STF, ou mesmo se reconheça a incompetência da Justiça do Trabalho para seu processamento” (fl. 23, e-doc. 1).



    4. Em 20.12.2023, o Presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu despacho, salientando “que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF)” (e-doc. 10).



    5. Em 26.1.2024, o Ministro Edson Fachin declarou-se suspeito de atuar nos autos (e-doc. 11).



    6. Os autos vieram-me conclusos em 2.2.2024.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer vínculo empregatício entre as reclamantes e a beneficiária da decisão impugnada, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252 , Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550.



    9. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    10. Na espécie, a insurgência das reclamantes é contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que versa sobre a ilicitude da denominada “pejotização”.



    O Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício da beneficiária diretamente com as reclamantes, ao fundamento de que:



    “Para a configuração do vínculo de emprego, mostra-se necessária a presença de todos os pressupostos fático-jurídicos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, consubstanciados no trabalho prestado por pessoa física, de forma pessoal e não eventual, com subordinação jurídica e mediante onerosidade. Por outro lado, a Lei n. 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, estabelece requisitos para o exercício de tal atividade, nos seguintes termos: (…).



    Conforme disposto no art. 1º da Lei n. 4.886/65, considera-se que exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. 



    A diferenciação essencial entre a relação de emprego e a representação comercial autônoma reside na caracterização da subordinação jurídica, pois os demais elementos podem estar presentes em ambos os tipos de relação. 



    In casu, admitida a prestação de serviços, todavia com natureza jurídica diversa daquela alegada na inicial, as reclamadas atraíram o ônus de provarem a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do reclamante, nos termos dos artigos 818, II, da CLT, sobretudo quanto à inexistência da subordinação jurídica, ônus do qual, a meu ver, não se desincumbiram. Vejamos. 



    De plano, causa espécie a este relator o fato de o reclamante ter sido demitido da função de promotor externo em 01/12/2015 (TRCT no ID adf8c92) e, NA MESMA DATA DA DEMISSÃO, ter sido firmado contrato de representação comercial (ID 70827cf). A situação de o autor num dia atuar como empregado e, no outro, sem solução de continuidade, passar a atuar como prestador de serviços autônomos, por si só, levanta suspeitas. 



    Os e-mails colacionados pelo reclamante dão conta de que não houve alteração significativa na dinâmica da prestação de serviços. As mensagens juntadas foram emitidas entre 2009 e 2019 (ID df4f858 e seguintes), indicam a relação de subordinação por todo o período, inclusive quando vigente o contrato de representação comercial. 



    A prova oral também corrobora à tese do autor. A testemunha do reclamante, Sr. RODRIGO SILVA PINTO, afirmou ‘que não tinha diferença entre as atribuições, tarefas, horários de representante e vendedor e não houve alteração, inclusive e-mails e reuniões que eram repassadas aos representantes e vendedores.’ (ID e51586a). 



    Em que pese a testemunha da ré, Sr. MARCIO LEANDRO SEBRIAN, tenha deposto no sentido de ‘que não existe gestão sobre representante comercial, que possui liberdade de ação, inclusive podendo comparecer ou não a reuniões’ (ID dd872b8), referido relato, em face dos emails supramencionados e, principalmente, diante do fato de o reclamante ter sido desligado da empresa em um dia e no outro ter sido contratado através de pessoa jurídica, não convence. 



    Considero que a prova oral foi esclarecedora no sentido de que, também no período em que vigorou o contrato de representação comercial, o autor, de fato, foi empregado da reclamada, estando presentes os requisitos da pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica na relação jurídica havida entre as partes. 



    Entendo que o reclamante logrou êxito em comprovar que não houve solução de continuidade na relação travada entre as partes, sendo certo que não se tratava de representação comercial autônoma, mas sim de verdadeira relação de emprego. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso do autor para declarar nulo o contrato de representação noticiado, declarando-se a continuidade do vínculo empregatício, devendo ser procedida a correta anotação da CTPS, fazendo constar a data de demissão em 31 de dezembro de 2020, no prazo de 10 (dez) dias contados de sua intimação para tanto, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem. 



    Reconhecido o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada, determino o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos formulados na inicial, sob pena de nulidade por supressão de instância. 



    Registro, a respeito da determinação de retorno dos autos à origem, que o processo não está pronto para o julgamento do restante do mérito, haja vista que não houve o enfrentamento das questões fáticas no juízo de origem, situação que implica desrespeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a decisão proferida neste Tribunal, no aspecto, não será passível de recurso pela parte que se sentir prejudicada. Lembrando que aos recursos submetidos ao Col. TST não se permitem reexame de fatos e provas. 



    Ademais, a partir da interpretação da nova redação da Súmula 393 do Col. TST, tem-se claro que a omissão na análise de todos os pedidos e não apenas a supressão colateral da análise de um pedido, enseja o retorno dos autos à origem para enfrentamento das pretensões formuladas pela parte. 



    Prejudicado o exame do restante do recurso ordinário do autor, bem como do recurso da ré. Provimento nesses termos” (fls. 145-147, e-doc. 30).



    Essa decisão descumpre o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Nesse sentido, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 47.843, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    No mesmo sentido:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO. 1. Na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG, TEMA RG nº 725, esta Corte reconhece a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as existentes na modelagem de franquias. 2. Os contratos de parcerias, entre eles o de franquia, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o franqueado como o franqueador em caso de descumprimento dos termos avençados. A Lei da liberdade econômica, Lei nº 13.784, de 2019, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que ‘interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas’, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais. 3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada validade do contrato de franquia firmado entre a reclamante e a parte beneficiária, bem como diante de decisão reclamada que reconheceu a existência de vínculo empregatício, possibilitando, inclusive, a execução das verbas trabalhistas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão do processo, até o julgamento final desta Reclamação. 
4. Medida cautelar referendada” (Rcl n. 58.333-MC-Ref, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO: ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
N. 324/DF, NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 48 E 66 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 61.437-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora